Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-33.2022.8.11.0095
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000673-33.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIRLETE BORGES DE LIMA PEREIRA - CPF: 941.809.031-72 (APELADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ADILSON PEREIRA - CPF: 411.617.931-00 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JULIANO RODRIGO PEREIRA - CPF: 016.830.941-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos genitores de detento falecido sob custódia estatal. A decisão recorrida condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 40.000,00 para cada genitor, diante da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão do óbito do detento no interior da Penitenciária Central do Estado, em 30 de julho de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a responsabilidade do Estado é objetiva, considerando-se o dever de vigilância sobre detentos, conforme art. 5º, inc. XLIX, da CF/1988; e (ii) avaliar se o valor indenizatório fixado se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 estabelece, no art. 5º, XLIX, que é dever do Estado assegurar a integridade física dos presos. No presente caso, configurada a omissão estatal quanto ao dever de vigilância e segurança dentro da penitenciária, restou evidente a responsabilidade objetiva do ente público pelo falecimento do detento, ocorrido em circunstâncias que caracterizam omissão no dever específico de proteção.

4. A indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida. O valor de R$ 40.000,00 para cada genitor revela-se adequado e em conformidade com os precedentes desta Corte, preservando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer excesso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"O Estado responde objetivamente pela morte de detento, decorrente de omissão em seu dever específico de proteção e vigilância, conforme o art. 5º, XLIX, da CF/1988, sendo devida a indenização por danos morais aos familiares do falecido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIX; CC/2002, art. 944; RE 841.526/RS (STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000673-33.2022.8.11.0095 ajuizada por
S
IRLETE BORGES DE LIMA PEREIRA e ADILSON PEREIRA
, genitores do falecido, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada genitor.

Argumenta o apelante que a responsabilidade na situação dos autos é subjetiva, cabendo aos recorridos comprovarem que a omissão concorreu para o dano, o que não existiu no caso dos autos.

Assevera ainda que não há evidências de negligência por parte do Estado. Isso ocorre porque a responsabilidade civil do órgão público não se configura apenas pela falta de cumprimento do dever constitucional de evitar a morte do preso sob sua custódia, sendo imprescindível também que o Poder Público tenha tido a efetiva capacidade de tomar medidas nesse sentido.
Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar o feito improcedente. Alternativamente requer a redução dos danos morais. (id. 241864153).

Dispensado o pagamento do preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Contrarrazões, id. 241864155.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000673-33.2022.8.11.0095 ajuizada por
IRLETE BORGES DE LIMA PEREIRA e ADILSON PEREIRA
, genitores do falecido, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada genitor.

Versam os autos referenciais acerca da responsabilidade civil do ente público pela morte de preso que se encontrava recolhido em estabelecimento prisional estadual, bem como na eventual obrigação de indenizar os danos decorrentes do evento aos pais da pessoa falecida.

Colhe-se dos autos que Juliano Rodrigo Pereira, filho dos apelados, faleceu em 30/07/2022 no interior da Penitenciária Central do Estado, conforme atestado pela administração da penitenciária. A certidão de óbito aponta como causa da morte
"asfixia mecânica, alteração meio físico químico
”.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis
:

“[...]

Analisando-se o contexto fático probatório, é possível concluir que o detento foi morto aparentemente por ação provocada por outros presos (homicídio consumado). (...) A omissão estatal se origina, portanto, da falha no dever de
vigilância
, isto é, de garantir a segurança e a integridade física dos detentos sob sua custódia. Repita-se, o Estado, por meio de seus agentes, tem o dever legal de garantir a ordem interna do estabelecimento prisional.

Conforme se depreende dos documentos, o detento foi encontrado morto na cela 02, com lesões na região do maxilar e pescoço, supostamente vítima de homicídio doloso consumado,
o que não é negado pelo Estado.

Sendo assim, o ente requerido tinha efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso e dispunha de meios eficientes para tanto, revelando-se flagrante sua omissão no dever de garantir a integridade física do detento.

Frisa-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, não juntando qualquer documento apto a afastar as alegações da parte-requerente.

Reconhece-se, assim, a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pela morte do detento JULIANO RODRIGO PEREIRA, ocorrida em 30 de julho de 2022, no interior da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT

[...]”

Argumenta o recorrente quanto a sua responsabilidade ser subjetiva, cabendo aos recorridos comprovarem que a omissão concorreu para o dano, o que não existiu no caso dos autos.

Da Responsabilidade Civil

Pois bem, Depreende-se que restou incontroverso o óbito do filho dos apelados, em 30/07/2022, causada por asfixia mecânica por esganadura, tal qual demonstrado no Laudo Pericial.

Na espécie, irrefutável a responsabilidade do apelante, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui
dever do Estado
, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal preceituar que
"é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral".

Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali:

Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é
posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades
policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele serem praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja igualmente, da parte de estranhos. A pessoa detida para simples averiguação, preso em virtude de sentença condenatória ou preventivamente no curso do processo criminal ou, mesmo simplesmente perseguida por suspeita de prática de infração não é destituída do seu direito inalienável à integridade física ou moral, cuja preservação e tutela cabem às autoridades policiais (Responsabilidade Civil do Estado, Malheiros Editores, São Paulo, 1996, p. 504).

Nessa linha, em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:
"Em caso de inobservância do seu
dever específico
de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Desta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte do detento e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais, como já reconhecido na sentença objurgada.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DO FILHO QUANDO RECLUSO EM PENITENCIÁRIA PÚBLICA. MORTE PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO. FALTA DE SOCORRO EM TEMPO HÁBIL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. LUCROS CESSANTES – ESPECIE DE PENSÃO CONSIDERANDO EXPECTATIVA DE VIDA DA VITÍMA – IMPOSSIBILIDADE – DEPENDENCIA ECONÔMICA DO PAI NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por outros presos, e teve seu estado de saúde agravado pela demora no socorro, duas situações que o Estado deveria inibir.

O óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis:

“Art. 5º (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”. (...) (N.U 0001268-33.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO TEMA 905 DO STJ PARA A FAZENDA PÚBLICA E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em redução do montante indenizatório a título de dano moral quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à gravidade do dano, e ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

2. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006708-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (Destaquei)

Dessa forma, não prosperam as alegações expostas nas razões do recurso no sentido de eximir o Estado da responsabilidade pela morte do detento sob sua custódia atribuindo-a à conduta exclusiva do detento, mormente quando a situação descrita nos autos
exigia um dever específico de proteção.

Do Dano Moral

No tocante à
quantificação
, a despeito dos argumentos esposados pela parte recorrente, vê-se que a monta imposta pelo juízo a quo se revela adequada e em consonância ao estabelecido por este e. Tribunal em casos similares.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.

Nesse contexto, dada à gravidade do caso, as consequências deletérias do ato omissivo estatal são imensuráveis para os genitores, que se viram privados da presença de seu filho, então com apenas 35 (trinta e cinco) anos de idade ao tempo de seu falecimento.

É curial que a morte de um ente querido, por si só, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção e dispensa a demonstração, notadamente em razão da imprevisibilidade do evento, especialmente, no caso em apreço, a morte do Filho. A
dor é presumida
, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, prescindível de qualquer prova a respeito. É o que se chama de danos morais reflexos ou por
ricochete
. Ou seja, embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (
préjudice d'affection
).guarda do preso, considerando que o óbito ocorreu no interior de cela da unidade prisional na qual o falecido estava recolhido.

A quantia arbitrada, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos genitores, revela-se adequada e não ostenta caráter excessivo, observando plenamente o duplo propósito pedagógico e compensatório inerente à indenização por dano moral. Ademais, o montante harmoniza-se com os critérios adotados reiteradamente por esta Corte em precedentes análogos, preservando a proporcionalidade e a razoabilidade exigidas pela jurisprudência consolidada, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – FALECIMENTO DE DETENTO DENTRO DE PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE GUARDA E VIGIÂNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A PARTE AUTORA E O FALECIDO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA A ESSA PARTE AUTORA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SEM ALTERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS E EM REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA A SENTENÇA.

1. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo
37
,
§ 6º
, da
CF
não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art.
5º
,
XLIX
, da
CF
.

3. Resta demostrada a responsabilidade estatal na hipótese em que se efetua a prisão, e logo após ocorre o falecimento do detento dentro do Presídio, o que evidencia a falha no dever de guarda e vigilância.

4. Evidente que a conduta omissa e negligentes dos agentes estatais, em não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, suscita severo abalo psíquico gerado àquele que tem sua liberdade cerceada, e principalmente sua vida ceifada, o que enseja hipótese de indenização por danos morais aos autores.

5. Não cabe a indenização para a parte autora (Mirella), que teve o pedido julgado improcedente, eis que não comprovou aventado dano moral, isso porque não há nenhuma prova de que ela convivia em união estável com o falecido ou dependia economicamente dele na época do óbito. 6.Pensão para a criança (Luiza Vitória Araújo de Souza), no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (03/09/2016), até ela completar dezoito anos de idade (09/11/2032), como bem fixado na sentença. 7. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado. (N.U
1002722-42.2016.8.11.0003
, AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/06/2020)

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e nos termos do artigo 85, § 11º, majoro o ônus de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024